Tribunal: TJES
Processo: 0000043-45.2024.8.08.0050
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-45.2024.8.08.0050

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIELLA BINO MATTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ART. 318, INCS. III E V. DO CPP. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ORDEM CONCEDIDA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP, entendeu ser possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentada.

2.
Demonstrado que a paciente é pessoa imprescindível ao cuidado de filho, menor de 12 (doze) anos, e portador de necessidades especiais, deve prevalecer o interesse da criança, com a substituição da preventiva, pela prisão domiciliar.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000043-45.2024.8.08.0050
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIELLA BINO MATTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA, JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

VOTO

Trata-se de
ha
beas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIELLA BINO MATTOS
, presa preventivamente, nos autos da ação penal nº 0000023-94.2024.8.08.0069, pela prática dos crimes de
tráfico
de drogas
, associação para o tráfico de drogas,
e
posse de arma de fogo de uso restrito

(arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, e 16 da Lei 10.826/03)
,
apontando, como autoridade coatora, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES.

A defesa sustenta, em síntese, que a paciente
faz jus à

s
ubstitu
ição da prisão
preventiva, pelo recolhimento domiciliar,

na forma do disposto no
art. 318, inc. V, do CPP
1
,
em razão de possuir
filhos menores de 12 (doze) anos, que dependem, integralmente, de seus cuidados.

Argumenta ainda, que a prisão é medida
desproporcional
, pois possui
condições pessoais favoráveis
(Id. 7172085).

Acerca dos fatos
, colhe-se que,
autoridades policiais, em cumprimento
de
mandado de busca e apreensão, na residência
de
G
ABRIELLA BINO MATTOS
,

localizaram

0
3

tabletes de

crack
,
totalizando

3.
033,00
g
ramas;

150

(cento e cinquenta)
pinos de

cocaína
,
pesando
229,4
gramas;
8
38
g
ramas de
ácido

bórico
;

0
2

pistolas
,
calibre .40;
grande quantidade de
munições,
e
anotações,
relacionadas ao tráfico de drogas,
fato que motivou sua prisão em flagrante delito.

N
a oportunidade, a paciente afirmou que, os materiais apreendidos, pertenciam ao seu companheiro.

Durante a audiência de
custódia,
o Magistrado homologou
o
flagrante, convert
e
ndo-
o

em preventiva,
ao tempo que indeferiu pleito de prisão domiciliar, consignando a ausência de provas de que a paciente
possuísse filhos, menores de 12 anos, que
dependessem, exclusivamente, de seus cuidados
(Id. 7172089).

O
cerne da controvérsia, do presente
habeas corpus,
é verificar se
GABRIELLA
preenche os requisitos do art. 318 do CPP,
para ter sua prisão preventiva, substituída, por cautelares diversas
.

A
o e
xame das alegações defensivas,
e da documentação acostada,
entendo que a ordem deve ser
concedida
.

Isso porque, c
omo cediço, a custódia cautelar é providência extrema, que somente deve ser ordenada, em caráter excepcional,
quando não for cabível a sua substituição, por outra
medida

(
art. 282, § 6º, do
C
PP).

E n
esse pro
pósito, o
Supremo Tribunal Federal,

quando d
o julgamento do
h
abeas
c
orpus

c
oletivo
nº 143.641/SP,
realizado em
20/2/2018,
sob a Relatoria
d
o

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
2
,

concedeu a
prisão domiciliar às mães,
preventivamente
encarceradas,
e
stende
ndo
a ordem, de ofício,
a
todas as demais mulheres, gestantes, ou mães de filhos, menores de 12 (doze) anos, que se encontrassem na mesma situação.

Desse modo,
examinando as
peculiaridades do caso,
a conclusão que se impõe, é a de que
a paciente preenche os requisitos,
fixados no
h
abeas
co
rpus

c
oletivo
nº 143.641/SP,
e reproduzidos no art. 318, incs. III e V, do CPP
3
,
já que comprovou
ser
pessoa
imprescindível aos cuidados de filho, menor de 12 (doze) anos,
e
portador de necessidades especiais

(
I
d.
7172087
).

Outrossim,
os crimes,

que deram ensejo à prisão,
não foram cometidos com violência,

grave ameaça,
ou
contra descendentes,
tampouco há
situação, excepcionalíssima,
que justifique a manutenção do cárcere.

Para além, a
paciente é
tecnicamente
primária,
e possui endereço certo,
impondo-se concluir que
faz
jus
à prisão domiciliar, nos termos do art
igo
318, inc
s. III e
V, do Código de Processo Penal,
que
reconhece
a prevalência do interesse da criança.

D
ISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
ratificando a liminar, anteriormente deferida,
CONCEDO A ORDEM,
para substituir a prisão preventiva
de
GABRIELLA BINO MATTOS,
pela domiciliar, cumulada
com
as cautelares
d
o art. 319,
incs.
I, III e IV, do CPP
.

Dou a matéria como prequestionada.

É
como voto.

1

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(...)
V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

2

STF. HC: 143641 SP - SÃO PAULO 0004590-38.2017.1.00.0000,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Data de
Julgamento: 20/02/2018,
Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-215 09-10-2018.

3

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
I
I - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV – gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conceder a ordem.